Tribunal: STF
Processo: Rcl 47361
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/SP; TEMA RG Nº 725. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOBSERVÂNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por AeC Centro de Contatos S.A., em face de acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 000704-73.2011.5.03.0016, por meio do qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do Supremo e o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/SP (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 
 
 2.	O reclamante narra que a beneficiária Marjorie Danielle Mutharelly ajuizou ação contra a reclamante, na condição de empregadora, e Cemig Distribuição S.A., esta na posição de tomadora dos serviços, objetivando o pagamento de verbas previstas em instrumentos coletivos firmados entre a concessionária de serviço público e os empregados, ante apontada ilicitude da terceirização.
 
 3.	Relata a reclamante que a improcedência dos pedidos, tendo sido reformado o entendimento em sede de recurso ordinário, no que declarada irregular a intermediação de mão de obra, com base no verbete nº 331 da Súmula do TST. Ressalta a inadmissão de recurso de revista e a negativa de provimento de subsequente agravo de instrumento. Noticia pendente a admissibilidade do extraordinário, uma vez não exercido o juízo de retratação pela Terceira Turma.
 
 4.	Sustenta que o juízo reclamado contrariou o verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF, afirmando afastado, com alegada base na Constituição da República e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987, de 1995, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido.
 
 5.	Assevera ser adequada a terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual atividade integrada à própria dinâmica produtiva, estando permitida a intermediação de mão de obra em qualquer caso. Cita a Lei nº 13.429, de 2017, e os Temas nº 725 e nº 739 do ementário da Repercussão Geral. Evoca jurisprudência.
 
 6.	Requereu a concessão de liminar para cassar o ato reclamado e determinar a formalização de nova decisão. Sucessivamente, pediu a suspensão dos efeitos do ato impugnado. No mérito, pleiteia a aplicação da tese revelada sob a sistemática da repercussão maior ou a anulação do pronunciamento impugnado.
 
 7.	Em 27/05/2020, o então Relator, eminente Ministro Marco Aurélio, deferiu, em parte, o pedido liminar, para suspender, até o julgamento final desta reclamação, a eficácia do acórdão formalizado pelo Tribunal Superior do Trabalho no processo nº 0000704-73.2011.5.03.0016, inclusive eventual execução em curso (e-doc. 36).
 
 8.	O tribunal reclamado prestou as informações. Relata, em suma, acerca do histórico processual do caso e transcreve trechos da decisão impugnada (e-doc. 38).
 
 9.	A parte beneficiária, devidamente citada, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 26/09/2021 (e-doc. 49).
 
 10.	A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 51):
 
“RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252/MG. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO ADVENTO DO PARADIGMA DE CONTROLE. NÃO CONHECIMENTO. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/1995. OFENSAÀ SÚMULA VINCULANTE 10. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA DECISÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM MESMO SENTIDO. PROCEDÊNCIA. 
1. É incabível reclamação constitucional quando o ato reclamado é anterior à prolação da decisão paradigma. Precedentes. 
2. Configura ofensa à Súmula Vinculante 10 o reconhecimento, por órgão judicial fracionário, da ilicitude da terceirização de atividade-fim por concessionária de serviço público, em desconsideração à norma prevista no art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, quando não houver anterior pronunciamento plenário do tribunal de origem, ou de seu respectivo órgão especial, declarando a inconstitucionalidade do dispositivo legal (art. 949, parágrafo único, do CPC). 
3. Aplica-se, no tocante ao art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, a mesma ratio decidendi da tese firmada para o Tema 739 de Repercussão Geral: “É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei nº 9.472/1997, sem observar a Cláusula de Reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o art. 949 do Código de Processo Civil”. 
4. Não atende à exigência do art. 97 da Constituição Federal e, portanto, ofende a autoridade da Súmula Vinculante 10, decisão de órgão fracionário lastreada em prévia decisão plenária do tribunal reclamado proferida em procedimento que não seja específico de controle de constitucionalidade. 
— Parecer pela procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida com observância da cláusula de reserva de plenário.”
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 11.	 A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 12.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
  
 13.	No caso em tela, a reclamante aponta, como um dos paradigmas, violado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor transcrevo:
 
E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
 14.	A reclamante alega, ainda, afronta ao que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF. 
 
 15.	Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do STF realizou o julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG, paradigma do Tema RG nº 725, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil.
 
 16.	Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
 17.	No Tema RG nº 725, fixou-se tese ligeiramente mais ampla, no seguinte sentido: 
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
 18.	Com efeito, no julgamento dos referidos paradigmas, este Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, de meio ou finalística.
 
 19.	No processo em análise, a 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, em sede de agravo de instrumento, negou provimento ao recurso e manteve a declaração de ilicitude da terceirização, porquanto realizada na atividade-fim do ente público, em acórdão assim ementado:
 
“AGRAVOS DE INSTRUMENTO. RECURSOS DE REVISTA. ANÁLISE CONJUNTA. 1. TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA. ENTIDADES ESTATAIS. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NA ADC Nº 16-DF. SÚMULA 331, V, DO TST. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. 2. ISONOMIA SALARIAL. (OJ 383 da SBDI-I/TST). DECISÃO DENEGATÓRIA. MANUTENÇÃO. Em observância ao entendimento fixado pelo STF na ADC nº 16-DF, passou a prevalecer a tese de que a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada, mas apenas quando explicitada no acórdão regional a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8.666, de 21.6.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. No caso concreto, o TRT a quo, embora não tenha registrado, expressamente, a ocorrência de culpa in vigilando da entidade estatal, por outro lado, consignou ter havido terceirização ilícita, uma vez que o labor da Reclamante foi realizado na atividade-fim da CEMIG. Nesse sentido, depreende-se do acórdão regional que ambas as Reclamadas deram causa aos prejuízos sofridos pela Autora, ante a tentativa de burlarem o cabedal de disposições legais inerentes à relação empregatícia. Esclareça-se que, em que pese a terceirização ilícita não ter o condão de produzir o efeito do reconhecimento de vínculo empregatício com entidade da Administração Pública, ante a vedação expressamente assentada na CF (art. 37, II e § 2º), dá ensejo à responsabilização subsidiária da tomadora de serviços pelas parcelas inadimplidas pela prestadora de serviços (Súmula 331, II e V/TST). Noutro norte, a impossibilidade de se formar o vínculo de emprego com ente da Administração Pública, ante a inexistência de concurso público, não configura óbice ao direito do trabalhador às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas ao empregado público que cumpre função idêntica no ente estatal tomador de serviços, conforme jurisprudência que se consolidou no âmbito desta Corte Superior, a teor da OJ 383 da SBDI-1/TST. Não há como assegurar o processamento do recurso de revista quando o agravo de instrumento interposto não desconstitui os fundamentos da decisão denegatória, que subsiste por seus próprios fundamentos. Agravo de instrumento desprovido.” (e-doc. 31, p. 1-2; grifos e destaques do original).
 
 20.	Analisando o teor do acórdão reclamado, constato que, ao manter a ilicitude da terceirização, o tribunal reclamado afastou, ainda que de forma não expressa, a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei nº 8.987, de 1995, que tem a seguinte redação:
 
“§ 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.”
 
 21.	Além disso, afastou, ainda, a aplicação do art. 94, inc. II da Lei nº 9.472, de 1997, que possui a seguinte redação:
 
“Art. 94. No cumprimento de seus deveres, a concessionária poderá, observadas as condições e limites estabelecidos pela Agência:
(...)
II – contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados.”
 
 22.	Sobre as relações de trabalho diversas do tradicional vínculo de emprego regido pela CLT, reproduzo o destaque feito pelo e. Ministro Luís Roberto Barroso, no julgamento da Rcl nº 56.285/SP (j. 06/12/2022, p. 09/12/2022):
 
“(...). 12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. (...).”
 
 23.	Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia dos citados dispositivos, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, vislumbra-se violação ao artigo 97 da Constituição da República, cuja proteção é reforçada pelo enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
 24.	Nesse sentido, menciono os seguintes julgados formalizados em casos análogos (grifos nossos):
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO DESPROVIDO. 1. A matéria de fundo envolve a declaração de ilicitude da terceirização pela Justiça Laboral, sob o argumento de que os serviços das empresas terceirizadas estavam compreendidos na atividade-fim da tomadora de serviços. 2. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assim como o que decidido no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
	(Rcl nº 47.263-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 04/08/2021).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIA A SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL A DECISÃO PELA QUAL AFASTADO O DISPOSITIVO LEGAL QUE PERMITE A TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO”.
(Rcl nº 39.886-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p/ Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/05/2020, p. 03/06/2020).
 
“RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADPF 324/DF, BEM ASSIM NA APRECIAÇÃO DO RE 958.252-RG/MG, ALÉM DE SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – ÓRGÃO JUDICIÁRIO QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DO ART. 25, § 1º, DA LEI Nº 8.987/95 COM BASE EM CRITÉRIO CONSTITUCIONAL, SEM OBSERVAR A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”.
(Rcl nº 34.554/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 15/10/2020).
 
 25.	Ante o exposto, confirmo a medida liminar e julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da terceirização, e determinar que outra seja proferida com observância ao que estabelecido pelo enunciado nº 10 da Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal Federal, pela ADPF nº 324/DF e pelo RE nº 958.252-RG/SP (Tema RG nº 725). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 9 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator